Tribunal: TJDFT
Processo: 0741317-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO. COMERCIAL. NULIDADE. SENTENÇA. PERÍCIA. PRESUNÇÃO. IMPARCIALIDADE. RELATIVA VERACIDADE. VALOR. METODOLOGIA. PROVA ROBUSTA CONTRÁRIA. INOCORRÊNCIA.
1. A Lei de Locações (Lei n. 8.245/91) confere ao locatário empresário que explora o mesmo ramo de empresa há pelo menos 3 anos ininterruptos, em imóvel locado por prazo determinado não inferior a 5 anos, o direito à renovação compulsória de seu contrato de locação.
2. Milita em favor do laudo pericial realizado em juízo, por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, a presunção de imparcialidade e relativa de veracidade, somente infirmável por prova robusta.
3. Não se identificando qualquer equívoco ou nulidade no laudo pericial, deve-se prestigiar a conclusão do profissional.
4. Negou-se provimento à apelação.